Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-08.2020.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000746-08.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROZENILDO JOSE DA SILVA - CPF: 026.172.331-62 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. N. L. - CPF: 065.429.911-07 (VÍTIMA), ANA NUNES RODRIGUES - CPF: 010.878.111-98 (VÍTIMA), LUANA NUNES LUCAS - CPF: 065.429.711-81 (ASSISTENTE), GILMAR ALVES DE PAULA - CPF: 531.731.631-68 (ASSISTENTE), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. AUTORIA COMROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO PARA 10 URH. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Uma vez comprovada a existência e a autoria das infrações de Vias de Fato (art. 21 da LCP) e Ameaça (art. 147 do CP) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras das vítimas, detalhando o episódio criminoso, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal.

2.
Como os honorários advocatícios fixados em primeira instância abarcaram a atuação do defensor dativo apenas até a sentença, impõe-se
contemplar também a atuação do causídico ao interpor este recurso e oferecer as respectivas razões, o que resulta na majoração da verba honorária para 10 URHs.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rozenildo José da Silva
foi condenado às penas de
15 dias
de
prisão simples
e
1
mês e 7 dias
de
detenção
, ambas em regime
aberto
, por praticar as infrações de

Vias de Fato
(art. 21 da LCP) e
Ameaça
(art. 147 do CP) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 170432375).

Inconformado, busca ser absolvido das imputações, sob o fundamento de que os autos não contam com elementos suficientes para amparar a sentença condenatória. Paralelamente, requer a
majoração dos honorários
fixados em favor do defensor dativo, de 3 para
10 URHs

(ID 170432401).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 170432407).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
171167174)
opinou pelo
parcial

provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso de Apelação – Apelante - Condenado pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico e familiar – Requer:
1)
Absolvição pela insuficiência probatória – indícios suficientes de autoria e materialidade presentes pelas informações das vítimas e testemunhas.
2)
Requer a fixação dos honorários em 10URH – Valor fixado pelo Magistrado em 3URH corresponde com à atribuição legal e aos serviços prestados até a sentença. Porém, nada obsta de que, em segunda instância, haja fixação de honorário pelo trabalho desenvolvido em sede recursal.
Pelo parcial provimento do recurso defensivo
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 1º.5.2020,
Luana Nunes Lucas
comunicou às Polícias Militar e Civil que
Rozenildo José da Silva

a agrediu fisicamente e ameaçou matá-la, ameaça ainda estendida à sua irmã,
Angelina Nunes Lucas
, e à mãe delas,
Ana Nunes Rodrigues
.

Diante desse cenário,
ele
foi denunciado e, mais tarde, condenado
às penas de
15 dias de prisão simples
e
1
mês e 7 dias de detenção
, ambas em regime
aberto
, por praticar a contravenção penal de

Vias de Fato
(art. 21 da LCP) e o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 170432375).

É o relato do essencial.

A existência (materialidade) e a autoria dos delitos vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, das declarações das vítimas e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo,
Luana Nunes Lucas

foi
categórica
ao narrar o comportamento do apelante e apontá-lo como autor das condutas descritas na denúncia.

A vítima
afirmou que estava em sua casa quando o apelante, ex-companheiro da sua mãe, chegou ao imóvel e, bastante alterado, perguntou onde a ex-companheira estava; como a vítima respondeu não saber, ele se enfezou, passou a xingá-la e ameaçou arrancar a cabeça dela, da irmã
e da mãe das duas,
Ana Nunes Rodrigues
(ID170432343 e 170432358).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ela ainda detalhou:

“Nesse dia eu tinha chegado do serviço, aí eu deitei na cama e fui dormir na cama; aí passou um tempo da dormição pesada, eu escutei que estavam batendo na porta e ele [apelante] estava lá chutando a porta, aí eu abri, foi na onde que começaram os xingamentos, estava bêbado e perguntava da minha mãe; aí
ele começou a

xingar minha mãe e falou que ia bater em mim; aí eu corri para a casa da vizinha, mas os vizinhos trancaram a porta e não me deixaram entrar; aí eu peguei e comecei a correr; aí

ele veio, pegou um tijolo e falou que ia arrancar a minha cabeça, da minha irmã e da minha mãe e levar para ex-mulher dele, que agora é atual mulher dela; aí nesse dia a irmã dele, Rozélia, e o marido dela, o seu Luís e o João entraram no meio e conseguiram derrubar ele no chão lá deitado; depois ele levantou e eu saí correndo caçando minha irmã; ele veio atrás de mim, correndo tentando me pegar e me xingava de tudo quanto é nome possível
; de repente apareceu minha irmã, ela entrou na casa e foi tentar falar com ela, mas ele quis bater nela e deixaram; ele ficou rondando a casa à espera da minha mãe; quando minha mãe chegou, expliquei pra ela o que estava acontecendo; aí pedi para a polícia vir e expliquei para o policial o que tinha acontecido; até a irmã dele falou pra eu ligar;
aqui em casa ele me segurou pelos braços, mas acho que não ficou marcado; ele falou que ia levar a cabeça de nós três como prêmio para a atual mulher dele; a minha mãe ficou sabendo das ameaças porque eu contei e ela ficou assustada e em choque; a minha irmã, quando soube, veio correndo e me abraçou
; quando a polícia chegou, ele ficou me olhando com aquele ameaçador pra eu negar tudo” (ID 170432358). Destaquei.

É importante salientar que em crimes dessa natureza,
as palavras da vítima
assumem especial relevância, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios.

Nessa linha de raciocínio, segue escólio de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5.
Habeas corpus
denegado” (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 30.11.2020). Destaquei.

Esta Corte também já decidiu que “
e
m casos envolvendo violência doméstica, deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor
” (RAC 1009750-94.2021, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2021).

No caso em exame, endossando a tese acusatória, o cunhado do apelante,
Josué Tanázio da Silva
, ouvido nas duas fases da
persecutio criminis
, descreveu que o apelante segurava um tijolo nas mãos e xingava as vítimas; disse também que interveio na rusga e segurou o cunhado para que “
ele não fizesse nenhuma besteira
” (ID 170432343 e 170432356).

Sob outro prisma, o apelante não compareceu em Juízo para ser interrogado e, na sede da autoridade policial, negou veementemente as imputações
(ID 170432343).

Todavia, além de
dissociada
de
todo
o conjunto fático-probatório, a negativa de autoria
não
conta com um mínimo de respaldo nos autos, tanto que a defesa técnica sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de natureza diversa capazes de subsidiá-la. Daí a se notar que o apelante, em franco descompasso com o art. 156 do CPP,
deixou de produzir provas que pudessem, ainda que superficialmente, incutir no julgador o espírito da dúvida quanto à sua responsabilidade no delito.

Nesse quadro, como
as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes entre si, e o apelante, por outro lado,
não
se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da pretensão recursal e
manter a condenação
.

Por sua vez, muito embora as Tabelas de Honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculem o órgão julgador no momento de arbitrar a remuneração a que faz jus o defensor dativo, elas servem de
referência
para a fixação dos honorários advocatícios, consoante tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

É certo, outrossim, que ao arbitrar a verba devida ao defensor dativo, o magistrado deve se nortear não apenas pelos parâmetros elencados nas referidas Tabelas, mas levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo profissional e o grau de zelo despendido.

Esmiuçando a temática, confira-se:

“S
e o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
no primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto,
é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao Tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição
” (RAC 0002687-46.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.3.2023). Destaquei.

Na hipótese em tela, o Juízo
a quo
oficiante fixou os honorários advocatícios do defensor dativo em
3 URH
, quantitativo que se afigura adequado e consentâneo com o empenho empregado pelo patrono, o grau de complexidade da causa e a fiel observância dos prazos processuais.

No entanto, como o referido montante abarca exclusivamente a atuação do advogado em primeira instância, consoante advertência expressa na sentença, ele deve ser
complementado
para também contemplar a atuação do causídico ao interpor este recurso e oferecer as respectivas razões, razão pela qual majoro a verba honorária para
10 URHs
.

Em reforço: “
Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação
” (RAC 0000304-10.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2023).

Logo, o apelo deve ser
acolhido
nesse ponto.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para
majorar para 10 URHs
os honorários advocatícios arbitrados em prol do defensor dativo do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023